Tribunal: TJPA
Processo: 0801265-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801265-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JUAREZ JORGE NOGUEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL E DE SUA DISCRIMINAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 524 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto para modificar decisão Interlocutória de expedição de precatório.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito a reforma do
decisum
atacado para conseguir obter Requisição de Pequeno Valor (RPV) dos honorários sucumbenciais pertencentes ao título judicial.

III. Razões de decidir.

3. Sobre o assunto, o art. 524,
caput
do Código de Processo Civil é bastante sucinto ao dirimir essa controvérsia a partir da apresentação discriminada do débito.

4. Compulsando os autos principais, destaca-se que a exordial que engendrou o cumprimento não discriminou o percentual da sucumbência advindo do título judicial.

5. Logo, a possibilidade de acolhimento do pleito configuraria supressão de instância. Desta forma, o recorrente necessita discutir estes valores, primeiramente, no juízo de origem.

IV. Dispositivo.

6. Agravo de instrumento improvido. À unanimidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 524,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito à vinte e seis do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JUAREZ JORGE NOGUEIRA DE SOUZA
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proc. nº 0004024-07.2005.8.14.0301
, ajuizado pelo agravante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, proferiu decisão nos seguintes termos (id nº 17874075 - Pág. 63-70):

“Dispositivo

Diante das razões expostas,
HOMOLOGO A PARTE INCONTROVERSA DOS CÁLCULOS,
a saber:
R$ 68.660,39 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos) crédito principal.

Decorrido o prazo recursal, certifique a UPJ o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado: expeça-se
PRECATÓRIO REQUISITÓRIO
para o pagamento do valor de
R$ 68.660,39 (sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos)
em favor do exequente JUAREZ JORGE NOGUEIRA.

Ultimada a providência acima, determino a remessa dos autos ao Serviço de Contadoria e Partilha do Juízo, para a elaboração do cálculo, de acordo com as especificações ao norte, no prazo de 30 (trinta) dias.

Promovida a juntada do cálculo feito pelo contabilista do juízo, sem necessidade de nova conclusão, intimem-se as partes, na forma prescrita em lei, para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem conclusos.”

Em suas razões (id nº 17874065), o recorrente informa que os autos tratam somente de cumprimento definitivo de sentença, advindo do título judicial constituído a partir da parcial procedência da Ação de Danos Morais, o qual versa sobre a condenação do Município de Belém ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização e o arbitramento de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Afirma que propôs a demanda mencionada com o fim de compelir a Fazenda Pública a realizar o pagamento de todos os débitos, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais, totalizando o débito de R$77.630,05 (setenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e cinco centavos).

Menciona que o Município de Belém apresentou impugnação (id nº 17874075 - pág. 47-49) sustentando excesso no cumprimento, defendendo que o valor devido seria de R$68.660,39 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos).

Diz o recorrente que alegou (id nº 17874075 - pág. 55-57) que houve o reconhecimento parcial da dívida, por conta disso requereu o pagamento do valor incontroverso de R$68.660,39 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos) e a continuidade do cumprimento sobre o restante em discussão.

Afirma que o juízo de origem homologou os cálculos sobre a parte incontroversa e determinou a expedição de Precatório Requisitório em favor do exequente, mas sem dizer nada sobre a sucumbência.

Sustenta ser devida a reforma da decisão impugnada, visto que restou ausente a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o recebimento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação incontroversa, o que corresponde a R$13.732,08 (treze mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Sustenta, ainda, que houve requerimento expresso dos honorários sucumbenciais definidos no título executivo quando ajuizou o cumprimento de sentença, bem como da sucumbência em decorrência da fase de cumprimento.

Ao final, postula o agravante o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com o arbitramento de verba honorária sobre o valor incontroverso.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei a intimação da agravada para o exercício do contraditório (id nº 19592601 - pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 18610031, pags. 1/6), o agravado, após breve explanação dos fatos, alega a inexistência de pedido expresso sobre a sucumbência. Ao final, postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre o requerimento dos honorários sucumbenciais constante no título judicial e daqueles advindos do procedimento de cumprimento de sentença.

O pedido fora formulado nestes termos (id nº 17874075 - pág. 43):

(...)

Diante do exposto, requer:

a) O prosseguimento do feito, procedendo-se ao CUMPRIMENTO e execução da sentença, nos termos do Art. 513, §1° e §2º e Art. 534, ambos do CPC;

b) A intimação da executada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, impugne a presente execução, conforme determina o Art. 535, caput, do CPC;

c) Em seguida, caso não seja impugnada a execução ou rejeitas as arguições, REQUER, com fulcro no Art. 535, §3º, I, II e §4º do CPC, que seja expedido precatório em favor do exequente com os valores devidos.

d) Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, requer o acréscimo de multa de 10% sobre o débito e, também, de honorários advocatícios de 10%, nos termos do Art. 523, §1° do CPC.

e) A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do Art. 827, §1° do CPC;

f) Por oportuno, INFORMA que os requisitos do Art. 534 do CPC, contam a seguir. (grifei)

Na hipótese dos autos, por conseguinte, resta incontroverso que o agravante ajuizou cumprimento de sentença em face do agravado apontando como devida a importância de R$77.630,05 (setenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e cinco centavos), sendo considerado incontroverso o valor de R$68.660,39 (sessenta e oito mil, seiscentos e trinta reais e nove centavos).

Entretanto, o débito discriminado na exordial não acrescentou a sucumbência advinda do título executivo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que corresponderia a R$13.732,08 (treze mil, setecentos e trinta e dois reais e oito centavos).

Desta forma, observo a ausência das condições elencadas no art. 524,
caput
, do Código de Processo Civil para fazer a cobrança de tal valor,
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado
e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

No mesmo sentido a jurisprudência da Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DO EXEQUENTE DE APRESENTAR PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS, ESCLARECENDO DE MODO CLARO E PRECISO COMO CHEGOU A TAL RESULTADO, ESPECIFICANDO ANDA OS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADOTADOS E SEUS RESPECTIVOS TERMOS INICIAIS E FINAIS. ART. 523 E 524 CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARADIGMAS NO RE 870.947/SE (TEMA 810) E RESP 1.495.146-MG DO STJ (TEMA 905). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807955-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)

Portanto, a impossibilidade de pleitear está adstrita somente nesta fase recursal, visto que caso seja dado provimento ao recurso iria se configurar a supressão de instância. Por conta disso, na hipótese de o agravante desejar tais valores, deve requerê-los primeiro nos autos principais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para manter a decisão interlocutória impugnada na integra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024